Tribunal: TJBA
Processo: 8043804-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043804-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO DAMASCENO DE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO EM URV. JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO FILIADO À ASSOCIAÇÃO D
OS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - AFPEB. SENTENÇA COLETIVA QUE RESTRINGIU O TÍTULO EXECUTIVO AOS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
"a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada”
(AgInt no REsp n. 1.957.101/RJ).

II - Ao analisar o dispositivo da sentença originária proferida na Ação de nº 0077343-89.2002.8.05.0001, cujo título executivo se busca aqui cumprir, verifica-se que a abrangência do título judicial se limita aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- AFPEB.

III- Nesse sentido, não se discute nos autos se a AFPEB teria legitimidade para propor ação coletiva em nome de todos os servidores, associados ou não, mas sim se o autor teria legitimidade para executar sentença que restringiu os limites do seu alcance aos associados.

IV - Por conseguinte, considerando que não há nos autos comprovação, ou sequer alegação, de que o apelante seja filiado à Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente.

V – Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043804-97.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALBERTO DAMASCENO DE CARVALHO SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239